Tribunal: TJMT
Processo: 1015255-97.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015255-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GIOVANA DE PADUA RODRIGUES - CPF: 073.688.141-70 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), JOELSON JOSE DA SILVA - CPF: 006.267.881-70 (RECORRENTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1015255-97.2020.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

GIOVANA DE PADUA RODRIGUES e outro

Recorrido(s):

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – SUPERMERCADO – ESTACIONAMENTO – FURTO – SUBTRAÇÃO DE PERTENCES – ASSUNÇÃO DO RISCO EM VIRTUDE DA DISPONIBILIZAÇÃO, AINDA QUE INDIRETA, DO SERVIÇO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA REFORMADA – RECURSO RECEBIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil do réu, na qualidade de prestador de serviços é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Caracterizado o dever de indenizar. Risco da atividade exercida pelo demandado que determina assumir o ressarcimento dos danos sofridos por seus usuários dentro de suas dependências. Orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Circunstâncias do evento danoso, decorrente do próprio fato criminoso, furto no interior do estacionamento do estabelecimento demandado que enseja danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, independente de prova efetiva e concreta de sua existência.

Recurso conhecido e parcialmente provido para inclusão dos danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que a sentença merece ser reformada, para condenar o recorrido a indenizar os danos materiais e morais sofridos pela recorrente.

A parte Recorrida nas contrarrazões pugna para seja mantida a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, sublinho que, no caso dos autos, a relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a recorrente consumidor (art. 2°, CDC) e o estacionamento do estabelecimento comercial fornecedor (art. 3º, CDC), considerando que o recorrente ingressou no estabelecimento demandado e foi vítima de furto de seu aparelho de toca CD/Mp3 Pionner e outros pertences nas dependências do estacionamento fornecido pelo Reclamado.

Disso decorre que a responsabilidade do réu pelos danos sofridos pelo consumidor é objetiva (art. 14, CDC), ou seja, não se perquire a respeito de culpa do recorrido, que só se exime do dever de indenizar nas hipóteses do artigo 14, § 3º, da legislação consumerista.

Assim dispõe o artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como fora demonstrado na inicial, em seguida ao furto ocorrido em 18/02/2020 o autor procurou o atendimento do estabelecimento e em seguida registrou o BO, o que evidencia claramente o furto ocorrido. Relato do B.O.:

O autor comprova que esteve no local, juntado a nota fiscal da compra que foi as 21h03min, sendo o B.O. do mesmo dia as 23h09min.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
“in re ipsa”,
isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela verificação do dano ocorrido.

O valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) de danos morais.

Quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, o autor faz jus ao ressarcimento do seu aparelho de toca CD/Mp3 Pionner, bem como, um notebook cuja nota fiscal também foi juntada aos autos, num total de R$ 876,21 (oitocentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487 inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação válida, bem como indenização por
dano material
no valor de R$ 876,21 (oitocentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos), atualizados pelo INPC a partir da data do desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020